Tribunal: TJSP
Processo: 0006998-43.2012.8.26.0396
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS e/ou Taxa – Exercícios de 2009 a 2011 - Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando a tese da prescrição e determinando o prosseguimento da execução fiscal – Pleito de reforma pelo executado – Possibilidade – Encerramento das atividades da empresa em data anterior ao ajuizamento da ação - Créditos inexigíveis ante a inocorrência do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS e/ou Taxa – Exercícios de 2009 a 2011 - Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando a tese da prescrição e determinando o prosseguimento da execução fiscal – Pleito de reforma pelo executado – Possibilidade – Encerramento das atividades da empresa em data anterior ao ajuizamento da ação - Créditos inexigíveis ante a inocorrência do fato gerador – Sentença reformada – Recurso provido.